Tribunal: TJES
Processo: 5000603-23.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2022-08-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5000603-23.2022.8.08.0000

AGTES: REFRIGERANTES COROA LTDA
e
OUTROS

AGDO: BANCO DO BRASIL S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CANCELAMENTO
DA
DISTRIBUIÇÃO
. EXTINÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Segundo o c. STJ,
“‘
a decisão que manda arquivar os autos e determina o cancelamento da distribuição tem natureza jurídica de sentença, impugnável por meio do recurso de apelação, não sendo admissível o agravo por se configurar erro grosseiro’”
.
(STJ; AgRg-AREsp 137.076; Proc. 2012/0003981-7; RS; Quarta Turma; Rel. Min. Luis Felipe Salomão; Julg. 17/04/2012; DJE 24/04/2012).

2. Recurso não conhecido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,

ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE, NÃO CONHECER DO RECURSO
, nos termos do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES), 03 de agosto de 2022.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000603-23.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: REFRIGERANTES COROA LTDA e outros (4)
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5000603-23.2022.8.08.0000

AGTES: REFRIGERANTES COROA LTDA
e
OUTROS

AGDO: BANCO DO BRASIL S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
REFRIGERANTES COROA LTDA
e
OUTROS
contra a sentença (ID 2062908, p. 01-02), integrada por decisão proferida em sede de embargos de declaração (ID 2063114, p. 01-02), através do qual o julgador
a quo
determinou o cancelamento da distribuição, na forma do art. 290 do CPC.

Razões recursais conforme ID 2056863, p. 01-12.

Por ocasião do despacho ID 2279282, p. 01-02, em respeito aos princípios da cooperação e do contraditório, bem como em atenção ao constante dos arts. 10 e 933 do CPC/2015, foi determinada a intimação do agravante para que pudesse se manifestar sobre o aparente descabimento do recurso de agravo de instrumento.

Intimados, os agravantes atravessaram a petição ID 2330409, p. 01-03, trazendo as razões pelas quais entendem deve ser conhecido o recurso de agravo de instrumento.

É o relatório. Ao julgamento.

Vitória (ES), 10 de junho de 2022.

JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Desembargador Relator
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o Eminente Relator.
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5000603-23.2022.8.08.0000

AGTES:

REFRIGERANTES COROA LTDA
e
OUTROS

AGDO:

BANCO DO BRASIL S/A

RELATOR:

DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

VOTO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
REFRIGERANTES COROA LTDA
e
OUTROS
contra a sentença (ID 2062908, p. 01-02), integrada por decisão proferida em sede de embargos de declaração (ID 2063114, p. 01-02), através do qual o julgador
a quo
determinou o cancelamento da distribuição, na forma do art. 290 do CPC.

Acontece que, segundo o c. STJ,
“‘
a decisão que manda arquivar os autos e determina o cancelamento da distribuição tem natureza jurídica de sentença, impugnável por meio do recurso de apelação, não sendo admissível o agravo por se configurar erro grosseiro’”
.
(STJ; AgRg-AREsp 137.076; Proc. 2012/0003981-7; RS; Quarta Turma; Rel. Min. Luis Felipe Salomão; Julg. 17/04/2012; DJE 24/04/2012).

No mesmo sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.

1. Comprovação da suspensão dos prazos processuais em agravo interno. Possibilidade por meio de juntada de documento idôneo. Intempestividade recursal afastada.
2. A decisão que manda arquivar os autos e determina o
cancelamento
da
distribuição
possui
natureza
jurídica de sentença, impugnável por meio de apelação. Precedentes.
Incidência da Súmula nº 83/STJ. 3. Agravo conhecido para negar provimento ao Recurso Especial, mediante juízo de reconsideração.
(
STJ
; AgInt-AREsp 867.769; Proc. 2016/0043046-9; MG; Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze; Julg. 04/06/2018; DJE 18/06/2018; Pág. 4166).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INOMINADO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE DETERMINA O
CANCELAMENTO
DA
DISTRIBUIÇÃO
DO FEITO POR AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS.
NATUREZA
TERMINATIVA. NÃO CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO.
1. Não cabe a interposição do recurso de agravo de instrumento em face de decisão que determina o
cancelamento
da
distribuição
de feito por ausência de recolhimento das custas, eis que terminativa a
natureza
de tal decisão.
2. Ausente o requisito de admissibilidade recursal do cabimento, nega-se seguimento ao recurso.
(
TJES
; AG-AI 0017907-29.2014.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Annibal de Rezende Lima; Julg. 18/11/2014; DJES 15/12/2014).

RECURSO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. Cabimento.
Recurso interposto contra sentença que determinou o cancelamento da distribuição ante a falta de recolhimento de custas. Caso de decisão terminativa, que estava a desafiar apelação. Hipótese de erro grosseiro. Impossibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade.
Recurso não conhecido. (TJSP; AI 2159486-55.2021.8.26.0000; Ac. 14897900; São Paulo; Sexta Câmara de Direito Privado; Rel. Des.
Vito José Guglielmi; Julg. 09/08/2021; DJESP 11/08/2021; Pág. 2110).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL.
DECISÃO QUE DETERMINOU O CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO EM RAZÃO DO NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. Erro grosseiro na interposição do recurso. Impossibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade.
Recurso não conhecido. (TJRJ; AI 0035639-45.2021.8.19.0000; Barra Mansa; Vigésima Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Marcos André Chut; DORJ 30/08/2021; Pág. 661).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE DETERMINA O CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. RECURSO CABÍVEL. Apelação. Interposição de agravo de instrumento. Erro grosseiro.
A decisão que determina o cancelamento da distribuição desafia recurso de apelação, configurando erro grosseiro a interposição de agravo de instrumento. Precedentes do STJ e deste tribunal de justiça.
Recurso intempestivo. Agravo de instrumento não conhecido. (TJRS; AI 0062267-66.2021.8.21.7000; Proc 70085487148; Bento Gonçalves; Décima Sétima Câmara Cível; Rel. Des. Paulo Sérgio Scarparo; Julg. 14/12/2021; DJERS 16/12/2021).

Outrossim, não se revela aplicável o princípio da fungibilidade, sendo pacífico o entendimento quanto ao não cabimento do recurso de agravo de instrumento no caso.

Destarte, afigura-se claramente inviável o recurso de agravo de instrumento, sendo despiciendas maiores considerações.

Do exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento.

É como voto.

EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5000603-23.2022.8.08.0000

AGTES: REFRIGERANTES COROA LTDA
e
OUTROS

AGDO: BANCO DO BRASIL S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CANCELAMENTO
DA
DISTRIBUIÇÃO
. EXTINÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Segundo o c. STJ,
“‘
a decisão que manda arquivar os autos e determina o cancelamento da distribuição tem natureza jurídica de sentença, impugnável por meio do recurso de apelação, não sendo admissível o agravo por se configurar erro grosseiro’”
.
(STJ; AgRg-AREsp 137.076; Proc. 2012/0003981-7; RS; Quarta Turma; Rel. Min. Luis Felipe Salomão; Julg. 17/04/2012; DJE 24/04/2012).

2. Recurso não conhecido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,

ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE, NÃO CONHECER DO RECURSO
, nos termos do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES),

PRESIDENTE RELATOR
DECISÃO
À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.